Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714299-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES DOS SANTOS, JOALHERIA PADRE CICERO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gilberto Alves dos Santos e Joalheria Padre Cícero Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que afastou a prescrição intercorrente (autos no 0013905-69.2001.8.07.0001, ID no 190117969). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO